Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-21.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701358-21.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILVA MARA RODRIGUES DA SILVA, JOAO LUIZ SILVA DA SILVA AGRAVADO: RAFAEL OLIVEIRA GALVAO, HOSPITAL POPULAR BIO VIDAS LTDA - ME, RENATO ALVES TEIXEIRA LIMA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VILVA MARA RODRIGUES DA SILVA e JOÃO LUIZ SILVA DA SILVA, ora autores/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília-DF, em ação de indenização proposta em desfavor de RAFAEL OLIVEIRA GALVÃO, HOSPITAL POPULAR BIO VIDAS LTDA-ME e outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos (ID Num. 101956906 - autos de origem): "Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por VILVA MARA RODRIGUES DA SILVA e JOAO LUIZ SILVA DA SILVA em desfavor de RAFAEL OLIVEIRA GALVAO, HOSPITAL POPULAR BIO VIDAS LTDA - ME, RENATO ALVES TEIXEIRA LIMA, THALES MAIA TEIXEIRA e HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que sua filha, VANESSA RODRIGUES DA SILVA, teve a vida interrompida prematuramente aos 29 anos em virtude das diversas condutas praticadas pelos requeridos. Aduz que, em 04/12/2018, VANESSA RODRIGUES DA SILVA buscou o requerido RAFAEL OLIVEIRA GALVAO para realização de cirurgia bariátrica. Sustenta que o requerido em comento convenceu VANESSA RODRIGUES DA SILVA a realizar o procedimento “bypass gástrico por laparoscopia” mesmo sabendo que esta não possuía os requisitos médicos para tanto. Alega que, como local para realização da cirurgia, marcada para o dia 15/04/2019, foi indicado o estabelecimento do requerido HOSPITAL POPULAR BIO VIDAS LTDA - ME. Diz que a equipe que realizou a cirurgia era composta pelos requeridos RAFAEL OLIVEIRA GALVAO, RENATO ALVES TEIXEIRA LIMA e THALES MAIA TEIXEIRA. Sustenta que, após 03 horas de procedimento, VANESSA RODRIGUES DA SILVA passou a reclamar de dores na perna esquerda, sendo constatado um grande hematoma no local da cirurgia. Narra que o requerido HOSPITAL POPULAR BIO VIDAS LTDA - ME não possuía médico vascular nem aparelhos necessários ao diagnóstico da filha dos autores. Discorre que, diante disso, VANESSA RODRIGUES DA SILVA foi removida ao estabelecimento do requerido HOSPITAL SANTA LUCIA S/A. Argumenta que, no estabelecimento do requerido HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, não houve a correta prestação do serviço, deixando os médicos que atenderam a paciente de realizar, em tempo hábil, exames que poderiam evitar o agravamento de seu quadro. Diz que VANESSA RODRIGUES DA SILVA foi submetida a nova cirurgia, da qual participaram, também, os requeridos RAFAEL OLIVEIRA GALVAO, RENATO ALVES TEIXEIRA LIMA e THALES MAIA TEIXEIRA. Pondera que, em 18 de abril de 2019, a filha dos autores veio a óbito. Afirma que o óbito decorre diretamente da conduta dos requeridos, os quais não observaram o necessário dever de cuidado para com a paciente. Requer, assim, a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais e materiais. Devidamente citados, os requeridos apresentaram contestação, conforme documentos de id. 84133225 (HOSPITAL SANTA LUCIA S/A), id. 86896277 (THALES MAIA TEIXEIRA), id. 86943688 (HOSPITAL POPULAR BIO VIDAS LTDA - ME) e id. 95566176 ( RAFAEL OLIVEIRA GALVAO) Os requeridos RENATO ALVES TEIXEIRA LIMA, RAFAEL OLIVEIRA GALVAO, HOSPITAL POPULAR BIO VIDAS LTDA - ME e HOSPITAL SANTA LUCIA S/A impugnam a gratuidade de justiça deferida à parte autora. O requerido THALES MAIA TEIXEIRA suscita preliminar de ilegitimidade passiva. O requerido RENATO ALVES TEIXEIRA LIMA suscita, ainda, preliminar de nulidade de citação e inépcia da inicial. Os requeridos RENATO ALVES TEIXEIRA LIMA e RAFAEL OLIVEIRA GALVAO impugnam o valor da causa. Devidamente intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, assim se manifestaram as partes: a) HOSPITAL SANTA LÚCIA: pugnou pela oitiva de testemunhas; a realização de perícia e a juntada de todos os registros médicos em posse dos requeridos RAFAEL OLIVEIRA GALVAO e HOSPITAL POPULAR BIO VIDAS LTDA - ME; b) THALES MAIA TEIXEIRA: pugnou pela oitiva de testemunhas e pelo depoimento pessoal dos requeridos. c) RENATO ALVES TEIXEIRA LIMA e RAFAEL OLIVEIRA GALVAO pugnaram pela oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal dos requeridos d) VILVA MARA RODRIGUES DA SILVA, JOAO LUIZ SILVA DA SILVA pugnaram pela oitiva de testemunhas, transcrição das conversas que a a falecida teve com as informantes Joana, Ludmila e Andrícia e prova pericial. Decido. Passo, inicialmente, à análise das preliminares levantadas pelas partes: I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA Afirmam os requeridos RENATO ALVES TEIXEIRA LIMA, RAFAEL OLIVEIRA GALVAO, HOSPITAL POPULAR BIO VIDAS LTDA - ME e HOSPITAL SANTA LUCIA S/A que os autores não merecem os benefícios da gratuidade de justiça. Aduzem que, em fotografias obtidas pelas redes sociais, se verifica que os autores ostentam viagens à praia de maneira recorrente. Sustentam que os autores são sócios de diversas pessoas jurídicas do ramo alimentício. Narram que os autores receberam R$ 53.252,68 em decorrência do seguro de vida da filha falecida. Decido. Com razão os requeridos. As fotos juntadas ao processo, id. 95566176, indicam, de fato, que os requerentes tem por hábito frequentar áreas litorâneas, frequentando, ao que parece, residências que não aparentam ser de quem possui hipossuficiência financeira. Soma-se a isso o fato de que os requerentes, de fato, possuem em seu nome pessoas jurídicas ativas, sendo que uma delas, conforme documentos de id. 95566183, possuem diversos empregados registrados. Por fim, tem-se o fato de que os requerentes receberam, a título de seguro de vida de sua filha, o valor de R$ 53.252,68. A soma destes fatores afastam a presunção relativa de hipossuficiência, motivo pelo qual ACOLHO a impugnação e revogo os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. (...). V - DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA Aduzem os requeridos RENATO ALVES TEIXEIRA LIMA e RAFAEL OLIVEIRA GALVAO que o valor da causa é astronômico, não correspondendo à realidade da demanda. Decido. O valor da causa, de fato, se mostra incorreto, mas não pelos motivos declinados pelos requeridos. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que os requerentes pretendem a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais no valor de R$ 600.000,00 e danos materiais no valor de R$ 7.916.311,05. Assim, o valor da causa deve corresponder a soma de tais pedidos a teor do artigo 292, incisos V e VI do CPC. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação e fixo o valor da causa, de ofício, em R$ 8.516.311,05. Anote-se. VI - DAS PROVAS Passo à análise das provas solicitadas pelas partes. Defiro o depoimento pessoal dos requeridos RAFAEL OLIVEIRA GALVAO, RENATO ALVES TEIXEIRA LIMA e THALES MAIA TEIXEIRA. Indefiro, no entanto, a oitiva das testemunhas arroladas pelo requerido THALES MAIA TEIXEIRA, haja vista que sua participação na cirurgia bariátrica pode ser esclarecida pelo depoimento pessoal acima deferido. Indefiro o pedido dos autores de transcrição das conversas que a a falecida teve com as informantes Joana, Ludmila e Andrícia, haja vista que, ante o indeferimento da gratuidade de justiça, cabe a estes providenciarem tal documentação. Indefiro, ainda, o pedido dos autores de quebra do sigilo médico da falecida, de modo a se solicitar à K E R Clínica de Psicologia LTDA. ME os prontuários e relatórios médicos da paciente falecida, haja vista que a condição psicológica da filha dos autores não é objeto da demanda. Apesar de tal questão não ser irrelevante, não constitui o cerne da controvérsia. A realização de prova pericial em conjunto com os prontuários médicos juntados ao processo e depoimento das testemunhas arroladas pelas partes se torna suficiente para esclarecer a responsabilidade civil dos requeridos no falecimento da filha dos autores. Pelo mesmo motivo, indefiro a oitiva das seguintes testemunhas arroladas pelos autores: a) Ângela Maria da Silva, Marina Carregal Souza, Juliana Ferreira de Castro, Joana Tassiana de Carvalho Santos, Marina Carregal Souza, Juliana Ivo Toscano, Hítalo Júnio de Lima Oliveira Besio, Farley Geraldo Fernandes Silva, Amanda Miranda, Alexandre Augusto Geovanini, Rayana Sousa Libanio, CINTHIA MIDORI TANABE, Thiago Pinheiro Moreira, Angélica Lucinda Felisbino do Amaral, Maria Rosa de Brito, Eliete Araújo Damasceno Ribeiro, Jhava Catarina Castelar Medeiros Rodrigues, Mariana, nome completo desconhecido. Defiro o pedido do HOSPITAL SANTA LÚCIA e determino que os requeridos RAFAEL OLIVEIRA GALVAO e HOSPITAL POPULAR BIO VIDAS LTDA - ME juntem ao processo, no prazo de 15 dias, todas as informações, prontuários médicos existentes em seu poder em relação à falecida. Defiro a realização da prova pericial solicitada pelas partes HOSPITAL SANTA LÚCIA, VILVA MARA RODRIGUES DA SILVA e JOAO LUIZ SILVA DA SILVA. Nomeio como perito do Juízo o Sr. AGUSTINI FAVA PEIXOTO CORREIA, com dados no site deste Tribunal. O adiantamento dos honorários do expert será feito em igual proporção pelos autores VILVA MARA RODRIGUES DA SILVA, JOAO LUIZ SILVA DA SILVA e pelo requerido HOSPITAL SANTA LÚCIA, nos termos do artigo 95 do CPC. Defiro, ainda, a oitiva das seguintes testemunhas arroladas pelas partes: a) testemunhas arroladas pelos requeridos RAFAEL OLIVEIRA GALVÃO e RENATO ALVES TEIXEIA LIMA na petição de id. 101788805; b) testemunhas arroladas pelo requerido HOSPITAL SANTA LÚCIA na petição de id. 101162008; c) testemunhas arroladas pelos autores, cuja oitiva não foi indeferida nos termos acima expostos, quais sejam: Ludmila Dias da Silva, Andrícia de Souza Rodrigues, Amanda Miranda, Alexandre Augusto Geovanini Tendo em vista que os benefícios da gratuidade de justiça dos autores foram revogados, ficam estes intimados a recolher as custas iniciais no prazo de 15 dias. Após, retorne o processo concluso para designação de audiência e intimação do perito nomeado. Ficam as partes intimadas". Na origem, pleiteia o casal de requerentes/agravantes a condenação solidária dos réus, em litisconsórcio passivo, ao pagamento de indenizações decorrentes de supostos danos materiais e morais, causados pelos requeridos/agravados. Alegam os autores que os réus devem ser responsabilizados pelo óbito da filha do casal, supostamente decorrente de erro médico. Destacam que, no início do trâmite processual, foram beneficiados com a Gratuidade de Justiça (ID Num. 81334330 - autos originais). Todavia, o Juízo a quo, ao proferir decisão saneadora, supra transcrita, acolheu impugnação dos réus quanto à concessão de Gratuidade de Justiça aos requerentes, razão pela qual o benefício, antes concedido, foi revogado. Na mesma decisão de saneamento do feito, o Juízo de 1o Grau indeferiu dilações probatórias pedidas pelos agravantes, tais como a transcrição de conversas da filha do casal com informantes; a quebra de sigilo médico da filha falecida perante Clínica de Psicologia; e a oitiva de testemunhas arroladas. Por fim, também na decisão saneadora, o Juízo a quo promoveu correção de valor da causa, com a qual os agravantes não concordam. Nesse contexto, insurgem-se os agravantes contra a decisão saneadora proferida pelo Juízo de origem, de modo a requererem, liminarmente, a concessão da Tutela Recursal para: a) conceder o benefício da Gratuidade de Justiça aos requerentes; b) determinar a transcrição de conversas entre a falecida e informantes; c) determinar a produção de todas as provas testemunhais solicitadas pelos agravantes; d) determinar a quebra de sigilo médico da falecida perante Clínica de Psicologia indicada nos autos originais; e e) a manutenção do valor da causa indicado pelos agravantes, no ato da propositura da ação indenizatória. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento fora interposto com arrimo no art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, circunstância a qual impõe a dispensa de recolhimento do preparo, até a decisão desta relatoria. Assim, passa-se à análise dos pedidos liminares, uma vez presentes os demais pressupostos de admissibilidade do recurso. Contudo, registre-se que, em caso de indeferimento do pedido de concessão da Tutela Recursal atinente à concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça, deverá a parte recorrente arcar com as custas de preparo, sob pena de deserção, conforme já apreciado por este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. PEDIDO DE DISPENSA. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELO RELATOR. INCAPACIDADE ECONÔNICA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO. DECISÃO PRECLUSA. MÉRITO. FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NO PRIMEIRO GRAU. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, CPC). POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POR FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o Novo Código de Processo Civil em seu art. 98, § 5o que "a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento." 2. Na hipótese em que haja dúvida quanto ao preenchimento dos pressupostos legais pela requerente do benefício da justiça gratuita, ao juiz cabe, antes de indeferi-lo, oportunizar à parte que comprove a veracidade da declaração firmada, consoante a cautela imposta pelo § 2o do artigo 99 da Lei Processual Civil. 3. Na interposição do recurso contra a decisão que nega o benefício da justiça gratuita, a parte estará dispensada do recolhimento do respectivo preparo, mas caberá ao Relator apreciar o respectivo requerimento, e se negá-lo, deverá oportunizar prazo à parte para efetuar o recolhimento (§7o, art. 98, CPC). 4. Para negar o requerimento da parte, cabe o Relator, igualmente, oportunizar à parte comprovar sua hipossuficiência. Se ainda assim restar descaracterizada a alegada incapacidade econômica, pode o Tribunal, desde logo, julgar o recurso e negar a gratuidade de justiça, sem precisar de devolver a reanálise do pedido pelo juízo a quo, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, CPC). 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1223956, 07069825620198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Prossigo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. De início, no que se refere ao pedido de concessão de Justiça Gratuita em favor dos agravantes, deve-se registrar que não há, nos autos de origem, provas que deixem clara a condição de hipossuficiência financeira dos autores. Pelo contrário, conforme bem consignado pelo Juízo a quo, existem provas as quais indicam que os requerentes/agravantes têm condições de arcar com as despesas processuais, tais como a existência das duas empresas por eles administradas que, para fins cadastrais, permanecem em atividade (ID Num. 29588406 - Pág. 12-13). Desse modo, não logram êxito os agravantes quanto à demonstração da probabilidade do direito relativa à Gratuidade de Justiça perseguida, razão pela qual o pedido referente ao benefício deve ser indeferido. Por consequência, não beneficiados com o acesso gratuito à Justiça, a pleiteada transcrição de conversas da filha falecida com informantes, consiste em produção probatória que cabe aos próprios agravantes, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Portanto, devem eles arcar com os custos e formas de produção da referida prova, o que, também, afasta a probabilidade do direito dos recorrentes, quanto ao pedido para que tal produção probatória seja providenciada e determinada no âmbito judicial. Ato contínuo, no que se refere à indeferida oitiva de testemunhas arroladas pelos autores/agravantes, cumpre destacar que cabe ao Juiz, destinatário das provas produzidas pelas partes, determinar as dilações probatórias necessárias ao julgamento do mérito, conforme preceitua o art. 370, caput, do Código de Processo Civil. Assim, deve o magistrado de 1o Grau indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, Código de Processo Civil). Alegam os agravantes que a produção das provas testemunhais indeferidas pelo Juízo a quo é imprescindível, ao passo que as testemunhas inadmitidas poderiam comprovar que a filha dos requerentes optou por realizar o procedimento cirúrgico narrado nos autos (cirurgia bariátrica Bypass gástrico por laparoscopia), com finalidade meramente estética. Todavia, no caso em tela, a controvérsia existente diz respeito à causa do falecimento da filha do casal dos agravantes, de modo que deve ser esclarecido, nos autos originais, se a morte decorreu de erro médico ou não, o que não aponta a questão atinente à finalidade estética do procedimento cirúrgico como ponto determinante para o deslinde da causa. Dessa forma, não fica caracterizada a probabilidade do direito dos recorrentes quanto ao pedido para que seja determinada a oitiva das testemunhas, arroladas. Do mesmo modo, não fica caracterizada, também, a probabilidade do direito dos agravantes quanto ao pedido para que seja determinada a quebra de sigilo médico da falecida perante Clínica de Psicologia, indicada nos autos originais. Conforme bem consignado na decisão agravada, a condição psicológica da filha falecida não é objeto da demanda, a qual trata-se de responsabilização de agentes, em face de suposto erro médico, em conduta cirúrgica. Por fim, no que tange à impugnação ao valor da causa, indicado pelos autores/agravantes, cumpre ressaltar que os pedidos declinados no feito original não indicam prestações vincendas. Vejamos (ID Num. 81260862 - Pág. 51 - autos originais): "(...). e) A condenação solidária dos Requeridos em indenizarem os Requerentes pelos danos morais sofridos, no importe de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), sendo R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para cada Requerente; f) A condenação solidária dos Requeridos quanto ao ressarcimento dos genitores do de cujos de todo o dinheiro que a família deixou de ganhar em razão do falecimento de quem sustentava a casa até que a mesma completasse 76,3 anos de idade, com todos os adicionais e gratificações, além do 13o salário, férias e acréscimo de 1/3 sobre as férias anuais e depósitos de FGTS e Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), no valor de R$ R$ 7.916.311,05 (sete milhões novecentos e dezesseis mil trezentos e onze reais e cinco centavos); (...)". (Grifos nossos). Note-se que, conforme consta na etapa de pedidos da Inicial apresentada na origem, os autores formulam dois pedidos indenizatórios líquidos, os quais devem ser somados para a composição correta do valor da causa, nos termos do art. 292, incisos V e VI, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...). V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; (...). § 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Assim, verificado que o Juízo a quo promoveu a correção do valor da causa, dentro dos limites impostos pelo art. 292, § 3o, do Código de Processo Civil, de modo que tal quantia passe a estar de acordo com os preceitos legais, não fica configurada a probabilidade do direito dos agravantes, quanto ao pedido para adotar o valor da causa apresentado inicialmente. Portanto, ausentes os requisitos necessários às concessões das medidas vindicadas, torna-se imperioso o indeferimento dos pleitos liminares recursais. Posto isso, INDEFIRO os pedidos de concessão de Tutela Recursal formulados. Com efeito, ficam os recorrentes intimados a promover o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do presente agravo de instrumento. Efetuado o devido recolhimento de preparo, venham os autos conclusos para análise quanto ao conhecimento do recurso interposto e à necessidade de intimação das partes agravadas para apresentação de contrarrazões. Comunique-se ao d. Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 5 de outubro de 2021 15:12:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora